Tribunal: TJDFT
Processo: 0719488-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. QUEBRA DO SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. MITIGAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. A Constituição Federal assegura o direito ao sigilo bancário e fiscal; todavia, inexiste direito fundamental absoluto, razão pela qual pode haver mitigação desse direito em situações excepcionais. Na esfera cível, é possível mitigar este direito diante dos princípios da prioridade absoluta e do superior interesse da criança e do adolescente, bem como da importância dos alimentos para a sobrevivência e desenvolvimento do menor, sendo que a concretização desses direitos compete à família, à sociedade e ao Estado, conforme preceituam os artigos 227, caput, e 229, da Constituição Federal, e os artigos 3o a 6o, do Estatuto da Criança e Adolescente. A quebra de sigilo bancário e fiscal é medida excepcional, que somente pode ser deferida se não existirem outros meios de comprovar a capacidade econômica do alimentante ou se a parte se recusar a prestar as informações, como no caso dos autos. A proteção aos dados do agravante permanece válida, sendo observada ainda que de forma relativa, mormente considerando que o processo de origem tramita em segredo de justiça.